Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-49.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703461-49.2023.8.07.0005 RECORRENTE: MARIA SOCORRO BARROS DA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RESTITUIÇÃO DO VALOR CREDITADO. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EXCLUSÃO DA RESPONSABLIDADE. 1. A validade e regularidade dos contratos de empréstimo, que não podem ser afastadas diante das provas constantes no processo, demonstram a manifestação da parte no sentido contratar os referidos empréstimos. 2. Se a culpa é da vítima, que não adotou as cautelar mínimas, e de terceiro, como na hipótese, rompe-se o nexo causal a afastar a responsabilidade do prestador de serviço (art. 14, §3o, II, do CDC). 3. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, 6o e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando ser dever das instituições financeiras adotarem mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos clientes. Afirma que restou comprovado que sua conduta sempre esteve pautada na boa-fé, devendo o recorrido arcar com os prejuízos causados pela falha na prestação de serviço; b) artigo 1o da Lei Distrital 6.930/2021, Instrução Normativa INSS/PRES no 28, asseverando que o acórdão impugnado foi omisso sobre ser proibido, no Distrito Federal, que as instituições financeiras ofertem e celebrem contrato de empréstimo financeiro e cartão de crédito consignado com idosos, aposentados e pensionistas por meio de ligações telefônicas. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações e intimações continuem sendo realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 58256731). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do CC, 6o e 14, caput, ambos do CDC, e 373, inciso II, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “A validade e regularidade dos contratos n. 362011888 e n. 362012720, que não podem ser afastadas diante das provas constantes no processo, demonstram a manifestação da apelada no sentido contratar os referidos empréstimos, além do recebimentos dos valores em sua conta corrente. Ainda que essa não tenha sido a intenção, a apelada não adotou cautela mínima ao assinar os contratos sem ler o conteúdo. Consoante art. 110 do CC, a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento”. A intenção de devolver o dinheiro não é suficiente para fazer prevalecer a reserva mental, porquanto não há qualquer evidência de que no momento da contratação esse fato se tornou de conhecimento do apelante. Portanto, conclui-se pela regularidade da contratação dos empréstimos (contratos n. 362011888 e n. 362012720)” (ID 55476792). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 1o da Lei Distrital 6.930/2021. Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “O recurso especial tem por escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de eventual infringência à lei local, nos termos da Súmula 280 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à apontada transgressão à Instrução Normativa INSS/PRES no 28, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025